Tribunal: STF
Processo: IF 5222
Classe: IF
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA. ARTIGO 36, III, DA CF. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de pedido de intervenção federal formulado por Ana Virgínia Franco de Meireles, com fundamento no artigo 36, inciso III, da Constituição Federal. 



    A parte autora narra que é inventariante do espólio de Olga Pavie Franco e Renato Franco, tendo requerido habilitação nos autos de Ação de Cumprimento de Sentença nº 0000728.64.1979.805.0001, que tramita perante a 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA. Relata que o juízo de origem não emitiu ordem de expedição de precatório alimentício em favor do espólio de Renato Franco, em afronta ao disposto no artigo 100, § 5º, da Constituição Federal, e em ofensa ao princípio da coisa julgada, uma vez que viola decisão transitada em julgado nos autos da ação de conhecimento. 



    Requer, ao final, a procedência do pedido, para que “seja determinado o sequestro de importância correspondente aos Honorários advocatícios sucumbenciais a que o Espólio Renato Franco faz jus”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico, desde logo, que a presente ação não reúne as condições de admissibilidade, uma vez que a requerente não detém legitimidade ativa ad causam para formular pedido de intervenção, nos termos do artigo 36, inciso III, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 36. A decretação da intervenção dependerá: 



    (…) 



    III - de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do art. 34, VII, e no caso de recusa à execução de lei federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 



    Com efeito, dispõe o artigo 2º, da Lei nº 12.562/2011, que “a representação será proposta pelo Procurador-Geral da República, em caso de violação aos princípios referidos no inciso VII do art. 34 da Constituição Federal, ou de recusa, por parte de Estado-Membro, à execução de lei federal”.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao pedido de intervenção federal, com fundamento nos artigos 4º, caput, da Lei 12.562/2011; 21, § 1º, do RISTF e 485, VI, do CPC.



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente